Tribunal: TJES
Processo: 5007551-89.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007551-89.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KENNEDY EDUARDO MOTA NASCIMENTO
RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE ARACRUZ LTDA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5007551-89.2024.8.08.0006

RECORRENTE:
KENNEDY EDUARDO MOTA NASCIMENTO

RECORRIDO:
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE ARACRUZ LTDA

VOTO

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

FUNDAMENTAÇÃO

1. Da Admissibilidade e Gratuidade de Justiça

Conheço do recurso inominado interposto, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade
.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, considerando a declaração de hipossuficiência

e o comprovante de rendimentos (soldado aluno) acostado aos autos
, que demonstram a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio.

2. Da Preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade

Rejeito a preliminar suscitada em contrarrazões
. Da leitura da peça recursal, verifica-se que o recorrente impugnou especificamente os fundamentos da sentença, notadamente quanto à ausência de comprovação de variação de custos que justificasse a diferenciação de preços, o que atende ao requisito do art. 1.010, II e III, do CPC.

3. Do Mérito

Trata-se de relação de consumo, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em especial a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e a vedação a práticas abusivas (art. 39).

A controvérsia reside na licitude da cobrança de mensalidades em valores superiores para o recorrente (veterano) em comparação aos novos alunos (calouros), sem que houvesse alteração na grade curricular ou na modalidade de ensino que justificasse tal disparidade de custos.

O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos, fundamentando-se na autonomia universitária e na livre iniciativa, entendendo tratar-se de política promocional lícita
. Contudo, com a devida vênia, entendo que a sentença merece reforma.

A Lei nº 9.870/99, que dispõe sobre o valor das anuidades escolares, estabelece em seu art. 1º, § 3º, que a variação de valores deve ter por base a correspondente variação de custos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a distinção de valores entre alunos do mesmo curso e mesma grade, ainda que em períodos distintos, exige a
efetiva demonstração de variação de custos
, mediante planilha
.

No caso em tela:

A instituição de ensino limitou-se a apresentar planilhas genéricas de despesas globais da faculdade
, sem demonstrar especificamente a redução de custo que justificasse a cobrança a menor para as novas turmas em detrimento dos veteranos.

A alegada "promoção" ou política de descontos não pode servir de escudo para violação do princípio da isonomia entre consumidores que usufruem do mesmo serviço, nas mesmas condições.

Conforme precedentes recentes desta própria estrutura recursal (1ª e 4ª Turmas Recursais), em casos idênticos contra a mesma recorrida, restou reconhecida a abusividade da cobrança diferenciada sem lastro em planilha de custos específica
.

4. Da Restituição do Indébito

Reconhecida a cobrança indevida, a restituição deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A Corte Especial do STJ (EAREsp 676.608/RS) fixou a tese de que a repetição em dobro independe da natureza do elemento volitivo (má-fé) do fornecedor, bastando que a cobrança seja contrária à boa-fé objetiva
. No caso, a cobrança diferenciada sem amparo em variação de custos viola a boa-fé objetiva e a isonomia contratual.

5. Do Dano Moral

Quanto aos danos morais, perfilho o entendimento de que a cobrança indevida, por si só, situa-se na esfera dos danos patrimoniais e dos aborrecimentos, não atingindo os direitos da personalidade do autor de forma a ensejar reparação extrapatrimonial. Não houve negativação, interrupção do serviço ou situação vexatória comprovada, tratando-se de divergência interpretativa de cláusulas contratuais e legislação de regência.

Nesse ponto, mantenho a improcedência, alinhado aos precedentes das Turmas Recursais em casos análogos
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e:

DECLARAR
a abusividade da cobrança de mensalidades em valor superior ao praticado para os alunos ingressantes nas mesmas condições de ensino, reconhecendo o direito do autor à isonomia de valores;

CONDENAR
a recorrida a restituir ao recorrente os valores pagos a maior, correspondente à diferença entre a mensalidade cobrada do autor e a mensalidade base ofertada aos novos alunos no mesmo período letivo (observados eventuais descontos
intuitu personae
como bolsas parciais que o autor já possuísse, incidindo a isonomia sobre o valor base),
EM DOBRO
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Os valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo índice da Corregedoria Local desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Julgo improcedente o pedido de danos morais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)